Tribunal: TJMT
Processo: 1004459-11.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004459-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), JULIO CESAR MACHIONE MORI - CPF: 019.748.418-20 (AGRAVANTE), TERESINHA MACHIONE MORI - CPF: 147.895.008-02 (AGRAVADO), RODRIGO BERNARDES MOREIRA - CPF: 145.558.018-06 (ADVOGADO), ROSINA MACHIONE MORI - CPF: 310.568.968-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSWALDO MORI (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA SOARES MORI - CPF: 347.578.508-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO SOARES MORI - CPF: 773.165.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SOARES MORI - CPF: 284.506.348-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA MORI ARAUJO - CPF: 020.210.118-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JULIO CESAR MACHIONE MORI

AGRAVADO(S):

TERESINHA MACHIONE MORI

TERCEIRO INTERESSADO:

VERA LUCIA MORI ARAUJO

TERCEIRO INTERESSADO:

RICARDO SOARES MORI

TERCEIRO INTERESSADO:

JULIANO SOARES MORI

TERCEIRO INTERESSADO:

ANA CAROLINA SOARES MORI

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE OSWALDO MORI

TERCEIRO INTERESSADO:

ROSINA MACHIONE MORI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.10 DO CPC/15 (DECISÃO SURPRESA) – INOCORRÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS INCISOS
II E IV DO ART. 622 DO CPC/15
– DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREOCUPAÇÃO DO SUSCITANTE NA BOA INVENTARIANÇA DOS BENS DO ESPÓLIO – ADMINISTRAÇÃO DA INVENTARIANTE DEFENDIDA PELO SUSCITANTE -

QUESTIONAMENTOS LEVANTADOS POR SUCESSORES DE HERDEIRO PRÉ-MORTO – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO QUANTO À

ADMINISTRAÇÃO DEPOIS DE A INVENTARIANTE CONTATAR OS ARRENDATÁRIOS DO IMÓVEL PARA ELEVAÇÃO DO PREÇO DA RENDA – AUSÊNCIA DE RISCOS OU PREJUÍZOS AOS DEMAIS COERDEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide (AgInt nos EDcl no AREsp 1.186.144/RS).

Por se tratar de medida excepcional, a remoção da inventariante apenas tem lugar quando demonstrada conduta lesiva, que importe prejuízos aos demais herdeiros e à própria condução do inventário, o que não se verifica quando o herdeiro postulante da remoção vinha defendendo a administração do espólio até pouco tempo atrás, quando surgiram questionamentos suscitados por sucessores de um dos coerdeiros pré-morto, passando coincidentemente a se insurgir contra a administração da inventariante apenas quando essa contatou um dos arrendatários do imóvel do espólio – que são filhos do herdeiro suscitante – para negociar uma possível elevação do preço da renda paga, de modo a indiciar que a preocupação daquele que postula a remoção não é exatamente quanto à lisura da inventariança, mas com a defesa dos interesses de sua prole.

O fato de a inventariante já ser septuagenária, não ter se casado, tampouco tido filhos, e não residir na comarca da situação do imóvel eixado pelos espólios não indica, de per si, a sua inaptidão para exercer a inventariança.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

JULIO CESAR MACHIONE MORI

AGRAVADO(S):

TERESINHA MACHIONE MORI

TERCEIRO INTERESSADO:

VERA LUCIA MORI ARAUJO

TERCEIRO INTERESSADO:

RICARDO SOARES MORI

TERCEIRO INTERESSADO:

JULIANO SOARES MORI

TERCEIRO INTERESSADO:

ANA CAROLINA SOARES MORI

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE OSWALDO MORI

TERCEIRO INTERESSADO:

ROSINA MACHIONE MORI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JÚLIO CÉSAR MACHIONE MORI

contra a decisão singular que, nos autos o processo de
Inventário
n.
1001242-86.2017.8.11.0005, julgou improcedente o
Incidente de Remoção de Inventariante
n. 1002576-48.2023.8.11.0005, proposto em desfavor a inventariante
TERESINHA MACHIONE MORI
.

Narra o agravante que ajuizou o procedimento originário para remoção da inventariante sob os fundamentos de que a agravada não reside no local onde se encontra o único bem que compõe o acervo do espólio – Município de Diamantino-MT –, o qual se encontra arrendado para terceiros, e deveria ser devidamente administrado.

Relata que informou na sua inicial que no momento da sua nomeação para o encargo, a co-herdeira
TERESINHA MACHIONE MORI
manifestou o interesse em se deslocar para Diamantino-MT, o que até a presente data não o fez.

Registra que pontuou ao juízo que após a nomeação da inventariante nada foi feito em nenhum dos processos em curso que envolvem o espólio, e os prejuízos já estão recaindo sobre os bens da herança, por desídia da inventariante, tendo citado, dentre esses prejuízos,

(i)a ausência de defesa do espólio nos processos em que os inventariados são parte, (ii) a ausência de pagamento dos tributos devidos pelo espólio, e (iii) a ausência de capacidade da inventariante agravada para administrar o espólio.

Anota que apesar de a inventariante recorrida não ter apresentado defesa tempestivamente, o juízo sentenciou desde logo o incidente, sem intimar previamente o suscitante agravante a se manifestar sobre a resposta intempestiva da agravada.

Inconformado, sustenta, de início, que a decisão teria incorrido em decisão surpresa, em violação ao art.10 do CPC/15 vez que julgou improcedente desde logo o incidente, depois de reconhecer a revelia da inventariante que aviou sua defesa fora do prazo legal.

Afirma, ainda, que embora o juízo tenha rejeitado o incidente sob o fundamento de que a inventariante agravada vem cuidando de forma zelosa do espólio inclusive buscando quitar todas as suas dívidas, o que não corresponderia à realidade, pois conforme informado na própria inicial do incidente, estariam em aberto dívidas referentes ao ITR do imóvel vencidos nos seguintes anos-calendários de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, inclusive colacionando comprovantes de inscrição de débitos tributários na dívida ativa.

Anota que em sua manifestação a inventariante afirmou ao juízo que requereu o levantamento de valores depositados nos autos do Proc. n. 0000513-24.2010.8.11.0005 para pagamento das dívidas e que os pedidos não foram ainda analisados. No entanto, o citado pedido de vinculação dos valores depositados ocorreu somente em 01/06/2023, asseverando, na ocasião, que tais valores deveriam ser vinculados ao processo do inventário para pagamento de “eventual” imposto, sem fazer qualquer menção sobre os ITRs em atraso, que sequer foram mencionados nas
primeiras declarações
por ela apresentadas.

Pontua, ainda, que na inicial do pedido de remoção foi também informada a ausência de defesa do espólio nos processos em curso, nos quais os
de cujus
OSWALDO MORI
e
ROSINA MACHIONE MORI
, já se encontravam devidamente habilitados antes de suas mortes, dois deles na condição de executados, sendo que ao se manifestar sobre tais questionamentos, a inventariante se limitou a afirmar que não teria obrigação de se habilitar em tais processos pois em todos os espólios ocupariam o polo passivo dos processos, e que, assim que intimada a se manifestar nos autos da execução n. 1512-40.2011.8.11.0005, ofereceu tempestivamente a devida impugnação à penhora, não tendo havido prejuízo aos espólios.

Afirma que, no entanto, a mencionada manifestação somente ocorreu após a penhora do imóvel objeto da inventariança, e do próprio incidente de remoção.

Pondera que quando da citada impugnação à penhora ofertada nos autos executivos, a citada constrição já havia sido retirada, e não por recurso interposto pela agravada, mas sim pelo ora agravante, suscitante, que vem promovendo a defesa do espolio em juízo naquele feito.

Argumenta que a decisão ora agravada deixou de analisar a arguição do suscitante agravante quanto à incapacidade da inventariante para administrar o espólio, já que além de contar com a idade de 72 (setenta e dois) anos, sem jamais ter se casado ou constituído família, desde 19/08/2021, nunca mais se deslocou para Diamantino, onde se localiza o bem imóvel do espólio, sendo que reside em um imóvel doado pelos demais, em coabitação com a herdeira
VERA LÚCIA
, ao filho dessa outra herdeira, chamado
Leonardo Mori
, e com a filha deste, de nome
Isabela Ferrari Mori
.

Informa que os quinhões da renda oriunda do arrendamento do imóvel do espólio que cabem à inventariante e à co-herdeira
VERA
vêm sendo recebidas e centralizadas na conta pessoal do filho da herdeira desta,
Leandro Mori
.

Acusa que essa centralização de tomada de decisões e recebimentos de valores ocorreu também enquanto a
de cujus
ROSINA MACHIONE MORI
estava residindo em Barretos pouco depois do óbito do
de cujus
OSWALDO MORI
, sendo que os saques na conta corrente da então viúva meeira eram feitos pelo neto
Leandro Mori
e sua esposa
Giseli
, que tinham total acesso às contas da avó inventariada.

Aduz, por fim, que a defesa apresentada pela inventariante nos autos do incidente – no sentido de que o pedido de remoção foi manejado pelo agravante depois do ajuizamento da
Ação de Despejo
(n. n. 1001392-57.2023.8.11.0005) proposta em face dos filhos do recorrente, arrendatários da propriedade rural – não prospera, haja vista que os fatos sobre os quais se fundam o pleito desalijatório – em tese, o suposto desmatamento ilegal na propriedade rural ocorrido em 2020 e 2021 – posto que na realidade, conforme demonstrado no recurso de Agravo de Instrumento n. 1023356-24.2023.8.11.0000, também de relatoria desta Desembargadora, a limpeza da aérea que ocasionou a multa ambiental ocorreu com aquiescência da inventariante agravada, que, inclusive, passou a requerer o pagamento de renda também sobre a área agregada pela limpeza.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada para a imediata remoção da inventariante agravada, nos termos do art. 622, inciso II e IV, do CPC/15, com a consequente nomeação do suscitante agravante para a assunção do encargo.

Contrarrazões da inventariante no ID. n. 207622668, da co-herdeira
VERA LUCIA MORI ARAÚJO
no ID. n. 207622697, e dos sucessores do co-herdeiro pré-morto
OSWALDO MORI
, quem sejam,
ANA CAROLINA SOARES MORI
,
RICARDO SOARES MORI
e
JULIANO SOARES MORI
, pugnando, todos eles, pelo desprovimento do recurso.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, no parecer de ID. n. 209509690, da lavra do Dr.
José Zuqueti
, pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No entanto, reanalisando os autos, assim como os argumentos contrapostos, verifica-se que o recurso não merece a guarida vindicada.

Primeiramente, porque
“descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.186.144/RS).

Além disso, também na linha da pacífica jurisprudência do STJ, os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos (AgInt no AREsp 1.915.565/SP).

E, na hipótese, o julgador singular – cuja percepção mais aproximada da causa originária merece maior credibilidade – concluiu que
“após análise de toda documentação, em especial o processo de inventário correlato, a inventariante demonstra estar cuidando do bem de forma zelosa, inclusive buscando quitar todas as suas dívidas, de modo que não se enquadra aos comandos legais presentes no artigo 622 do CPC.”

E não se cogite, adianto, qualquer possível nulidade em razão de não ter sido oportunizado ao agravante a oportunidade de impugnar a peça defensiva aviada extemporaneamente.

Isso porque, de acordo com o que estabelece o inciso III do art. 319 do CPC/15, os fatos e fundamentos do pedido de remoção deveriam vir na inicial do respectivo incidente.

Logo, levando-se em consideração que o juízo reconheceu a revelia da impugnante, não examinando nenhuma das teses defensivas trazidas na peça considerada intempestiva, desnecessária a intimação do proponente para impugnar uma resposta que seque foi sopesada.

Já no tocante à alegação de que a inventariante deve ser removida por pender de pagamento débitos tributários relativos à propriedade do imóvel rural deixado pelos espólios inventariados, vencidos entre os anos de 2019 e 2023, não há razão suficiente para destituir a inventariante do encargo.

Primeiramente, porque a agravada assumiu a inventariança apenas em 12/08/2021, quando já vencidos os ITR’s de 2019 e 2020, sendo que as primeiras declarações foram apresentadas em 03/11/2021, sendo certo, ainda, que não há dos autos qualquer evidência de que o imóvel esteja prestes a ser constrito em função do débito tributário em questão.

Além disso, em
01/06/2023
– pouco mais de um ano e meio após a apresentação das
primeiras declarações
– a inventariante agravada peticionou no ID. n. 119453688, para requerer
“a transferência para este processo do saldo em conta judicial n. 0600120904612, vinculada ao Processo n. 5132420108110005, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT (id. 69262751), conforme informado nas Primeiras Declarações (id. 69262748),
a fim de que possa ser utilizado para eventual pagamento de impostos e despesas que envolvam a administração dos bens do espólio
[...]”

Notório, nesse viés, que no dia
26/06/2023
, o ora agravante peticionou também no ID. n. 121580661 os autos do inventário originário, sem levantar qualquer questionamento sobre a pendência no pagamento de tributos.

Importante aqui frisar que o pedido de remoção da inventariante, ora agravada, somente veio a ser proposto em
26/09/2023
– ou seja, quatro meses mais tarde – e, curiosamente, após a inventariante contatar um dos arrendatários – que são filhos do agravante suscitante –, no mês de
julho de 2023
, para tentar negociar uma elevação no preço da renda que estes vinham pagando pela exploração econômica da
Fazenda Quatro Estrelas
(10 (dez) sacas de soja por hectare), que compõe o acervo patrimonial dos espólios, sob a justificativa de que teria sido procurada por outras pessoas interessadas em arrendar a área um preço de 14 (quatorze) sacas de soja por hectare.

É o que ficou evidenciado nas conversas de áudio travadas por aplicativo entre um dos agravantes e a herdeira inventariante, e que foram registradas na Ata Notarial de ID. n. 127766084 dos autos da
Ação de obrigação de fazer para emissão de carta de anuência c/c Renovação de contrato de arrendamento c/c pedido liminar de Manutenção de posse c/c Perdas e danos c/c Reembolso de benfeitorias necessárias
n. 1002357-35.2023.8.11.0005 ajuizada pelos arrendatários
OSWALDO MORI NETO
e
JÚLIO CÉSAR BONATELLI MORI
em desfavor de todos os demais co-herdeiros, com exceção do ora agravante, de quem são filhos. Vejamos:

O mais curioso disso tudo é que, menos de 2 (dois) anos antes do incidente de remoção, quando a Srª
MARTA MARIA SOARES MORI
(viúva) e
ANA CAROLINA SOARES MORI
,
RICARDO SOARES MORI
e
JULIANO SOARES MORI
(filhos do co-herdeiro pré-morto
OSWALDO MORI FILHO
) ingressaram nos autos do inventário originário para questionar a administração do espólio, tendo logrado obter parte da guarida que vindicaram para que a inventariante, o próprio agravante (a que se reputava administrador possuidor dos bens da herança) e o suposto
OSVALDO MORI NETO
,
promovessem o depósito judicial de todo o preço (de todos os herdeiros) do arrendamento nos autos de inventário, o ora agravante mais que depressa interpôs o
Agravo de Instrumento n. 1020083-08.2021.8.11.0000
, em cujas razões recursais defendeu veementemente a forma como a ora agravada vinha administrando os espólios.

Já em relação à ausência de habilitação do espólio em substituição dos
de cujus
, em execuções em que estes já haviam sido citados, tal fato não conduz, por si só, à remoção da inventariante agravada.

Em relação à Execução n. 0001512-40.2011.8.11.0005 porque, consoante ressai dos aludidos autos, o débito exequendo está arrimado na
Cédula de Crédito Rural n. 200301369-7/001
que, coincidentemente, foi emitida pelo ora agravante e por seu filho
JÚLIO CÉSAR BONATELLI MORI
, e na qual os espólios sob inventariança da agravada figuram como meros avalistas.

Assim, embora até fosse conveniente que a inventariante agravada tivesse providenciado a habilitação dos espólios nos referidos autos, em substituição aos coexecutados falecidos, certo é que, quem deve, de fato, promover a defesa na referida execução são os emitentes, devedores principais.

Afinal, à luz do que estabelece o §1º do art.899 do CC/2002, acaso o débito não seja demonstrado inexistente, ou não venha a ser quitado, dando, pois, causa à constrição e eventual expropriação do imóvel dado em garantia fiduciária da dívida, poderão os espólios avalistas lançar mão da ação de regresso contra os devedores principais avalizados.

Com relação à
Execução n. 0001682-41.2013.8.11.0005
(em que os espólios inventariados são coexecutados) e n. 0003298-51.2013.8.11.0005 (em que os espólios inventariados são coexequentes), a inventariante afirma que os espólios ainda não foram intimados para se habilitar nos autos, tal como exigido pelo inciso IV do art.622 do CPC/15, não lhe acarretando qualquer prejuízo.

Nesse viés, figurando o agravante conjuntamente com os espólios inventariado nessas duas execuções – sendo uma no polo ativo e outra no passivo – se tivesse realmente se preocupado com a representação dos citados espólios em tais processos, nada mais natural que tivesse peticionado nos autos para informar o falecimento e, tão logo ciente do novo inventariante designado, requerido a suspensão dos aludidos processos, na forma do inciso I do art.313 do CPC/15, até que realizada a habilitação do espólio ou sucessores.

Na verdade, do que se pode extrair os argumentos postos, tudo indica que o pedido de remoção da inventariante não tem necessariamente a ver com alguma possível incúria da inventariante na administração dos bens do espólio, mas com uma divergência no valor da renda que os filhos do agravante pagam, aos demais coerdeiros dos
de cujus
, pelo arrendamento da
Fazenda Quatro Estrelas
, posto que menos de 2 (dois) anos antes do incidente, o ora recorrente defendia a administração da sua irmã, inventariante, que agora pretende destituir do encargo.

Por fim, imperioso consignar que o fato de a inventariante já ser septuagenária, não ter se casado, tampouco tido filhos, e não residir na comarca da situação do imóvel deixado pelos espólios não a torna inapta para o exercício da inventariança.

Esses argumentos, aliás, trazem implicitamente um certo ar de etarismo e machismo foi desmistificado pela inventariante que antecedeu a ora agravada na administração do
espólio de OSWALDO MORI
, quem seja, a falecida Srª
ROSINA MACHIONE MORI
que sendo também mulher, viúva, e sem residir na comarca da situação do imóvel, e no alto de seus quase 90 (noventa) anos de idade desempenhou a inventariança sem quaisquer questionamentos pelo ora agravante.

Talvez porque, nesse período, quem se encontrava em contato físico e fático com a
Fazenda Quatro Estrelas
sempre foi o agravante e seus filho que, como já dito, são arrendatários da área.

Diante disso, à míngua de evidência clara da inaptidão da inventariante, a sua manutenção no encargo se revela a medida mais adequada.

Até porque, todos os outros herdeiros ofertaram contrarrazões, manifestando-se pela improcedência do incidente de remoção.

A propósito, na linha da jurisprudência dessa Corte,
“por se tratar de medida excepcional, a remoção da inventariante apenas tem lugar quando demonstrada conduta lesiva, que importe prejuízos aos demais herdeiros e à própria condução do inventário, o que não se verifica”
quando
“as questões aventadas, ao que tudo indica, estão correlacionadas a enorme beligerância entre as herdeiras que, por vezes, causam enorme tumulto no processo, com reflexos na condução do inventário e na administração dos bens.”
(TJ - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1010402-53.2017.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, j. em 19/12/2018, publ. no DJE 22/01/2019)

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso, pelo que majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024